Tribunal: TJMT
Processo: 41276-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719855-8 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80412762520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80412762520198110001
Requerente: LAISA LOPES DE SOUZA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: LAISA LOPES DE SOUZA
CPF/CNPJ
03898749142
Beneficiário:
Conta Judicial 3000132086937
Valor: R$ 1.284,04 (um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)
Autorizado: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 33.294.296/0001-50
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 33.294.296/0001-50
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 655368 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769896 1/1